Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-81.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012330-81.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO - CPF: 459.423.072-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE EXISTÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO COM O RECORRIDO
– EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS COM A INICIAL EM QUE
NÃO CONSTA QUALQUER

DESCONTO PROVENIENTE DO SEGURO QUESTIONADO
– AUSÊNCIA DE PROVAS AINDA QUE MÍNIMAS DOS FATOS SUSTENTADOS NA INICIAL PELA AUTORA

– RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja a demanda dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte Autora o ônus de fazer prova, ainda que minimamente, dos fatos

constitutivos do seu direito ônus do qual, a Autora não se desincumbiu no presente caso.

À míngua de elementos probatórios mínimos de que estariam ocorrendo descontos referentes a seguro na conta da Autora/Apelante, já que os extratos bancários juntados com a peça inicial não demonstram o suposto desconto, a improcedência da demanda se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012330-81-2023

APELANTE:
MIRIAN SOARES SANTANA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mirian Soares Santana
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela Apelante, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante alega que ajuizou a presente demanda tendo em vista que a Instituição Financeira está realizando descontos, em sua conta, de valores referentes a seguro não contratado pela Recorrente.

Sustenta que os descontos realizados na conta corrente da Apelante são indevidos, acrescentando que a Instituição Financeira não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, demonstrando que sua conduta é abusiva ao promover referidos descontos.

Alega a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados em sua conta, assinalando que a ausência de comprovação da referida relação jurídica evidencia má fé do Banco sendo devido, também, o dano moral pleiteado, uma vez que caracterizado no caso em razão da conduta do Recorrido.

Sustenta que os juros devem incidir desde o evento danoso, visto tratar-se de responsabilidade extracontratual, pugnando ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado alega que há ofensa ao princípio da Dialeticidade, uma vez que a Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

No mais, sustenta a inocorrência de ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, argumentando que a Autora não realizou comprovação dos fatos constitutivos do direito sustentado, não havendo falar em restituição de valores e, tampouco, condenação a título de danos morais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE

Como visto, o Apelado alega que o recurso ofende ao princípio da Dialeticidade, por não atacar os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera.

Constata-se que a Apelante expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com o decisum, bem como os motivos pelos quais busca sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação de contrarrazões pelo Apelado.

Portanto, afasto a preliminar

MÉRITO

Conforme se infere dos Autos A Autora/Apelante ajuizou a demanda na qual, afirma que a Instituição Financeira vem realizando descontos em sua conta corrente referente a seguro denominado:
“PAGTO ELETRON COBRANCA ACE SEGURADORA S/A
”
, desde 2019, perfazendo o valor total de
R$ 55,56 (Cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos),
que a Apelante não contratou junto ao Banco recorrido como, também, nunca autorizou cobrança de seguro em favor da ACE Seguradora S/A. Pretende a restituição em dobro do montante cobrado, além da condenação da Instituição Financeira ao pagamento por danos morais em decorrência da alegada conduta abusiva praticada.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível

sendo possível analisar eventual conduta abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Todavia, necessário anotar que mesmo admitindo-se a aplicação da referida legislação, incumbe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No presente caso constata-se que a Autora juntou aos Autos, com a peça inicial, os extratos de sua conta corrente referente aos últimos 90 dias quanto aos meses de

(fevereiro, março e abril de 2023), ID 262544824,
sendo que da análise dos mencionados documentos, não se verifica qualquer desconto proveniente de seguro pelo Apelado ou em favor da ACE Seguradora S/A, como afirma a Recorrente, ou seja,
no presente caso o
s documentos juntados pela Autora não registram qualquer desconto em sua conta referente ao mencionado seguro.

Ademais, embora oportunizada a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se no ID 262546255 no sentido de que não pretendia produzir novas provas, portanto, resta evidente que não se desincumbiu do ônus de comprovar,

minimamente,

os fatos alegados de modo que, via de conseqüência, não há como julgar procedente a demanda.

Acerca da questão anoto o entendimento jurisprudencial
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TODA A MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA FOI DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELA CÂMARA, NÃO HAVENDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
ALEGANDO A PARTE AUTORA A PACTUAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS NO CONTRATO FIRMADO COM A PARTE RÉ, É SEU DEVER COMPROVAR TAL ABUSIVIDADE, COMO FORMA DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO
, O QUAL, SE NÃO FOR DEMONSTRADO, ENSEJA A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
E A INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 530 DO STJ. NO CASO, ALÉM DE
A PARTE AUTORA NÃO TER PRODUZIDO PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO,
FOI COMPROVADA PELA PARTE RÉ A AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS NO CONTRATO INDICADO NA PEÇA PORTAL. ADEMAIS, COMO CONSTOU NO JULGADO EMBARGADO, CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO DE ORIGEM PARA POSSIBILITAR A ADEQUADA REVISÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COMO SE VÊ, A PARTE EMBARGANTE NÃO SE CONFORMA COM O RESULTADO DO JULGAMENTO, RESTANDO NÍTIDA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50097655620238212001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 18-12-2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA AO INGRESSO. CONDUTA VEXATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PROVA MÍNIMA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. 1) Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes na qual a parte autora alega
que sofreu abalo moral por parte da instituição bancária ré em decorrência de ter sido impedido de ingressar na agência bancária (...) A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, incide na espécie a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, tal situação não retira da parte autora, a necessidade de produzir minimamente, provas de fatos constitutivos de seu direito, à luz do disposto no art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu nos autos, considerando que as testemunhas arroladas não corroboram a tese da inicial. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 50008132420218210105, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 18-12-2024)
.

Sabe-se que o Apelado
na condição de prestador de serviços, deve tomar os devidos cuidados para evitar eventual falha na sua prestação, sob pena de ser responsabilizado por eventuais prejuízos que possa causar a terceiro em razão de suas atividades, tendo em vista a adoção da teoria do risco da atividade por nossa legislação.

Contudo, como visto, tal situação não afasta o dever da parte autora, ora Apelante, quanto a necessidade de produzir, minimamente, provas dos fatos constitutivos do seu direito
em conformidade com o artigo 373, I do CPC, de forma que no presente caso, à míngua de provas dos fatos sustentados na inicial, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar na forma do artigo 85 do CPC visto que não houve fixação pelo juízo de origem.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025